Tribunal: TJES
Processo: 5000080-85.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-85.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LUCAS PEREIRA COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000080-85.2025.8.08.0006

Recorrente:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
LUCAS PEREIRA COUTINHO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. PROTOCOLO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Cumpre consignar que o prazo recursal, no Juizado Especial, tem início a partir da ciência da sentença e não da juntada do comprovante de intimação aos autos.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
contra o Sentença de ID nº 14926681/69585147, que julgou parcialmente procedente, percebto que foi intempestivamente protocolado conforme certidão de ID 14927587/70058634.

Em vista disso, como a tempestividade é requisito objetivo (ou extrínseco) de admissibilidade do recurso, a hipótese é de seu não conhecimento, neste sentido:

AGRAVO INOMINADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE . ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBSTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Se o recurso não foi conhecido, em razão da intempestividade, não se pode proceder à análise das matérias deduzidas, pois, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o seu conhecimento exige que o recurso tenha preenchido os requisitos legais de admissibilidade. 2 - “
Os requisitos legais de admissibilidade do recurso devem ser examinados previamente à análise do mérito, não sendo possível superar seu não preenchimento, ainda que no apelo se debata matéria de ordem pública
” (STJ, AgInt nos EAREsp n . 2.148.657/MT) 3 - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011301220198080050, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DISPOSITIVO

Isso posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)